Tribunal: TJMT
Processo: 1028279-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028279-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.088.279/0001-01 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(
S):
TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – COBRANÇA DE PRÊMIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVERBAÇÃO – ART. 373, I DO CPC – DIREITO NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
contrato
de
seguro
de transporte de cargas na modalidade apólice em aberto depende da prova da
averbação
para que o
prêmio
seja cobrado.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

“
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 2.
”
(...) 3. Recurso Especial
provido.(

REsp
1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação
de
Cobrança

n.
1028279-55.2021.8.11.0003

ajuizada
em desfavor

d
e

TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA
,
julgou
improcedente a ação diante da ausência de provas constitutivas do direito invocado
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Inobstante a inexistência de assinatura na apólice de seguro, foi apresentado nos autos um relatório com inúmeras averbações realizadas pelo Apelado no momento dos transportes de carga que comprovam a contratação do seguro e, com isso, o direito ao recebimento dos prêmios não adimplidos
;

Defende a legalidade da cobrança do prêmio inadimplido baseado nas averbações realizadas pelo Apelado;

Aduz que há de ser observado a vinculação ao
s termos do contrato, bem como
o
pacta sunt servanda
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar o Apelado ao pagamento dos prêmios de seguro posto em cobrança
. (ID.
213526994
)

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
213526997
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(
S):
TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1028279-55.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor

de

TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA
,
julgou improcedente a ação diante da ausência de provas constitutivas do direito invocado.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
a relação jurídica havida entre as partes é facilmente comprovada por meio das averbações realizadas pelo Apelado no momento de transporte das cargas, o que justifica a condenação ao pagamento dos prêmios advindos destas averbações
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de
cobrança
ajuizada pelo Apelante em desfavor de
Teixeira Transportes
Ltda
, consubstanciada em um contrato de
Apólice de Seguro n. 087372020010655000079, de onde se originou a cobrança de dois
prêmios do seguro, um no valor R$ 26.513,60 e outro no valor de R$ 13.299,20, totalizando uma cobrança de R$ 39.812,80 (trinta e nove mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos).

O juízo sentenciante, por sua vez, entendeu por inexistir documento capaz de comprovar a relação jurídica havida entre as partes, uma vez que a apólice de seguro e os demais documentos juntados pelo Autor falham na demonstração de aceite por parte do Demandado,
porquanto inexiste
m
assinaturas, seja do preposto da empresa, seja do seu administrador ou qualquer outra pessoa com capacidade jurídica de representação da empresa Apelada.

Assim, com base na ausência da comprovação do direito invocado, premissa extraída do art. 373, I do CPC em que incumbia ao autor a prova do seu direito, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Das Averbações

Irresignado
, a
Apelante afirma que a prova da relação jurídica das partes se apresenta pelo relatório de averbações juntado com a inicial, que comprovam que o Apelado se beneficiou
da apólice de seguro contratado
.

A
Apelante explica que o seguro de transporte de mercadorias possui regramentos específicos, principalmente no que concerne a cobrança de prêmios, diferenciando-se de um seguro de automóvel, por exemplo.

Relata que as condições da apólice preveem que o segurado possui a obrigação de averbar os embarques das mercadorias, comunicando as características da mercadoria e seus valores e, assim, poder realizar o cálculo do prêmio a ser cobrando do segurado.

O objeto de cobrança se refere
à
cobrança de dois prêmios não adimplidos, um
no valor R$ 26.513,60 e outro no valor de R$ 13.299,20, totalizando uma cobrança de R$ 39.812,80 (trinta e nove mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos)
, logo, imprescindível que se comprove tais averbações para demonstrar a origem do débito.

Contudo, malgrado o Apelante informar que o relatório de averbações juntado nos autos comprova a origem do débito, bem como a validade de sua cobrança, ao analisar os documentos juntados tenho que não se prestam para esta comprovação.

Isso porque, o relatório de averbações juntado em ID.
213526955
referem-se claramente a outra apólice de seguro e não a que está em cobrança nestes autos. No relatório é possível identificar a indicação de que as averbações contidas naquele documento se referem à Apólice n. 2201552200655000079, enquanto a apólice juntada nos autos e apontada como a geradora do débito em cobrança é a de
n. 087372020010655000079
(ID.
213526953
).

Ademais, nenhum dos
prints
sistêmicos apresentados no corpo do recurso de apelação fazem menção à Apólice
n. 087372020010655000079
.

Com isso, as averbações que deram origem ao débito apontado na cobrança não estão comprovadas neste processo.

Dessa forma, c
abia a apelante demonstrar efetivamente que foram realizados lançamentos de carga com seus valores e especificidades, as quais estariam seguradas, que daria ensejo à cobertura securitária e autorizaria a cobrança dos prêmios respectivos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CONTRATO
DE
SEGURO
– TRANSPORTE DE CARGAS – APÓLICES ABERTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
AVERBAÇÃO
DA MERCADORIA TRANSPORTADA –
COBRANÇA
INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
contrato
de
seguro
de transporte de cargas na modalidade apólice em aberto depende da prova da
averbação
para que o
prêmio
seja cobrado
.

(N.U 0002718-40.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 06/03/2020)
(grifo nosso)

Da validade da contratação e
Pacta Sunt Servanda

Quanto a validade da cobrança, verificando a ausência de comprovação das averbações
referente à apólice de seguro em cobrança
, não
há
que se dar aso a sua validade.

No que concerne à vinculação aos termos do contrato e ao
Pacta Sunt Servanda

há de se sopesar que os documentos de contratação do seguro juntado nos autos, em especial à apólice de seguro, encontram-se desacompanhadas de qualquer assinatura ou aceite do preposto da Apelada, administrador ou qualquer outra pessoa com capacidade jurídica de representação.

Impõe
ressaltar que o Decreto-Lei n. 73/66, que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Seguros Privados
, em seus art. 9o e 10, explicam a necessidade da assinatura do segurado ou representante legal. Vejamos:

“
Art
9o Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art
10. É autorizada a contratação de seguros por simples emissão de bilhete de seguro, mediante solicitação verbal do
interessado.
”

De leitura dos dispositivos acima, verifica-se,
ainda
,

uma
exceção
para
quando se tratar de emissão de bilhete de seguro, o que não é o caso dos autos
, entretanto, mesmo se assim o
considera-se
, como vimos anteriormente, as averbações
desta apólice
não restaram devidamente comprovadas.

Honorários sucumbenciais

Embora os honorários sucumbenciais não seja objeto do recurso interposto, há de se reconhecer a necessidade de correção da sua base de cálculo de ofício, de modo que se faz necessária a abertura deste tópico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Ju
stiça e deste Tribunal, caminham
no sentido de admitir sua alteração de ofício, por considerar tratar de matéria de ordem pública.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. ART.18DA LEI7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 2. (...) 3. Recurso Especial
provido.(

REsp
1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS
–
BASE
DE
CÁLCULO
ARBITRADA NA SENTENÇA SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO
NO ACÓRDÃO PARA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE
ORDEM

PÚBLICA
– ARTIGO 85, §§2° E 11, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)” (artigo 85, §2°, do CPC).

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento” (artigo 85, §11°, do CPC).

A
base
de
cálculo
da verba
honorária
pode ser alterada de
ofício
pelo julgador, visto que se trata de matéria de
ordem

pública
.

(N.U 0000998-55.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

A sentença recorrida arbitrou os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando os termos do art. 85, §8o do CPC, conduto, este dispositivo prevê o arbitramento de forma equitativa somente
quando o valor da causa
for muito baixo, ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

O valor da causa se apresenta em R$ 39.812,80, valor líquido e estimável, logo, atrai a aplicação do art. 85, §2o do CPC para arbitramento da verba honorária, o que, desde já, reformo, de ofício, a base de cálculo dos honorários e
os
fixo
em 12
% sobre o valor atualizado da causa
, já considerando a aplicação do §11 do mesmo dispositivo legal, concernente a majoração em segundo grau
.

Conclusão

Nesse mesmo sentido, em razão do art. 373, I do CPC, cabia ao Autor a prova constitutiva do seu direito que, no caso dos autos, não restou demonstrado, portanto, a sentença não merece
reparos
.

Ademais, há de ser reformada, de ofício, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para aplicar o
disposto no art. 85, §2o do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
e altero, de ofício, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC,
já considerando a aplicação do §11 do mesmo dispositivo legal, concernente a majoração em segundo grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024